Tribunal: STF
Processo: Rcl 60408
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Comercial Superkibarato alega ter o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São João de Meriti descumprido, nos processos n. 0100000-98.2016.5.01.0323, 0100243-42.2016.5.01.0323, 0100481- 61.2016.5.01.0323, 0100872-16.2016.5.01.0323 e 0101580-66.2016.5.01.0323, a decisão proferida no RE 1.387.795 (Tema n. 1.232/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que discutam sobre a possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento.



    Sustenta que o órgão reclamado, quando optou por dar andamento ao processo, mesmo havendo determinação de suspensão, desrespeitou a decisão deste Supremo.



    Requer a determinação de sobrestamento do processo na origem até julgamento de mérito do paradigma.



    É o relatório. Decido. 



    2. O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema n. 1.232/RG, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Confira-se a ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (RE 1.387.795-RG, ministro Dias Toffoli, DJe 13.09.2022)



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Dias Toffoli determinou, em 25.05.2023, a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.232/RG, nos seguintes termos:



    [...]



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.



    Na origem, a reclamante foi incluída no polo passivo da lide da execução pelo fundamentos que seguem transcritos:



    Trata-se de ação proposta contra o Réu MAÇÃ VERDE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 21.270.646/0001-69, condenado ao pagamento do valor homologado no ID 716a3cb (Autor: R$ 11.793,18, INSS: R$ 1.075,83 e custas judiciais de R$ 720,00). 



    Por caracterizada a sucessão de empregadores, nos termos dos arts. 10 e 448 da CLT, a empresa R&M CAMPOS ALIMENTOS LTDA – ME também passou a responder pela dívida (Embargos à execução sob ID f9fa4bf). 



    Por frustrada a execução, foi instaurado o IDPJ em face dos sócios, bem como reconhecida a formação de grupo econômico, nos moldes do art. 2º, §2º da CLT, e declarada a responsabilidade solidária das empresas MAÇÃ VERDE COMERCIAL LTDA, CNPJ: 16.912.968/0001-24 e X CLEAN SOLUÇÕES EM LIMPEZA LTDA - ME. 



    Destaco que é de conhecimento deste Juízo que se trata de execução frustrada em face dos atuais Réus e respectivos sócios, como se nota em inúmeros processos que tramitam nesta Vara. 



    Nesse passo, considerando a prova emprestada do processo nº 0100730-12.2016.5.01.0323, verifica-se que: 



    A empresa Comercial Superkibarato Santa Rita LTDA informou que "a monta de R$500 mil reais, fora dividida em alguns depósitos diretamente à Maçã Verde, bem como através de pagamentos a terceiros, como Luz, Água, Aluguel, entre outros, conforme disposto nos comprovantes em anexo", acrescentando que "fora realizado ainda o pagamento no valor de R$ 150.000,00 em mãos para o fornecedor "Force Meat", para quitação de débitos do Maçã Verde"; que "os demais valores foram divididos em parcelas de R$20.000,00 das quais foram pagas 31 parcelas totalizando o valor de R$ 620.000,00" e que "a monta restante fora negociada junto ao representante da Maçã Verde, por R$150.000,00, totalizando em um desconto de R$80.000,00". Afirmou não ter nenhuma relação com os negócios praticados pela empresa Maçã Verde e sustentou a legalidade do negócio jurídico celebrado entre as partes, qual seja, a aquisição do ponto comercial, sem o fundo de comércio, destacando que não manteve os funcionários da empresa Maça Verde, não detém os mesmos sócios, negando a alegada sucessão entre empresas. 



    A Comercial Superkibarato juntou aos autos os comprovantes bancários, dentre os quais os pagamentos de R$ 30.000,00 em 10/11/2015, R$ 100.000,00 em 19/11/2015, R$ 40.221,26 em 19/11/2015, R$ 80.000,00 em 19/11/2015, em favor de Maça Verde (CNPJ nº 16.912.968/0001-24), de R$ 4.334,90 em 17/11/2015, em favor da CEDAE, de R$ 157.000,00 em 25/11/2015, em favor de Dalva Teixeira de Almeida, de R$ 18.936,08 em 16/11/2015 e R$ 20.232,42 em 16/11/2015, ambos em favor da Light. 



    O instrumento comprovando a alegada aquisição do ponto comercial da executada Maça Verde não foi apresentado.



    A 4ª alteração do contrato social de Xclean Soluções em Limpeza Ltda-ME, ré originária da ação informa como sócios Silvia Lima Cagliari Amaral e Mariah Lima Cagliari Damasceno, a sede à Avenida Lincoln nº 62 - parte, Jardim Meriti, São João de Meriti, RJ, CEP 25.555-201, e sua Cláusula 4ª indica que "A sociedade tem por objetivo as atividades de Comércio de Material de limpeza, descartáveis e embalagens, Serviços de limpeza e conservação patrimonial, comércio e retirada de materiais recicláveis com prestação de serviços de coleta, compactação, armazenamento de lixo, resíduos industriais, comerciais, residenciais e hospitalares, locação de container, caçambas, tambores de metal, compactadores elétricos e mecânicos, manutenção de máquinas e equipamentos industriais, serviços de gestão empresarial." 



    A 3ª alteração do contrato social de Maçã Verde Comercial Ltda, de 03/10/2014 informa que a empresa tem como sócios Belmiro de Jesus Damasceno e Tuanny Ferreira Perestrelo, que a empresa está sediada à Avenida Presidente Lincoln, nº 62 - Loja, Jardim Meriti, São João do Meriti, RJ, CEP 25.555-201, e indica, em sua Cláusula 4ª que "A sociedade tem por objeto as atividades de Comércio Varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (minimercado) e representação comercial". E o documento emitido em 01/10/2019, informa que esta empresa tem a Filial 0, sediada à Avenida Heliópolis, 1170, Quadra 15-Loja, Heliópolis, Belford Roxo, RJ, CEP 26.120-300, com início das atividades em 05/02/2013, a filial 2 sediada à Rua Mariana Mageli Medeiros, 1552 - Loja, São João de Meriti, RJ, CEP 25.555- 181 e a filial 3 à Rua Meengabe, 137, 137A, Cordovil, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.012-120, tendo como sócios Belmiro de Jesus Damasceno Amaral e Mariah Lima Cagliari Damasceno 



    Há documentos que noticiam que Maçã Verde Comércio e Serviços Eireli tem como sócia Silvia Lima Cagliari Amaral e está sediada à Avenida Presidente Lincoln, Lote 26 - Quadra 67-Galpão, Jardim Meriti, São João de Meriti, CEP 25.555-201, tendo como objeto social "Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios" e "Serviços combinados de escritório e apoio administrativo". 



    Os documentos referentes à empresa R&M Campos Alimentos Ltda - ME indicam que esta tem como sócios Rogério Augusto da Silva Campos e Maria Regina Barbosa Alves Campos e está sediada à Avenida Presidente Lincoln, 62 - Lote 12 - Quadra 59 - Loja, Jardim Meriti, São João de Meriti, CEP 25.555-201, tendo como objeto social Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns; Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios em Geral; Padaria e Confeitaria com Predominância de Revenda; Comércio Varejista de Carnes - Açougues; Comércio Varejista de Bebidas; Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiros; Comércio Varejista de Produtos Saneantes Domissanitários; Lanchonetes, Casas de Chá, de Sucos e Similares. 



    A 5ª alteração do contrato social da empresa Comercial Superkibarato Santa Rita LTDA, de 13/11/2015, noticia a abertura da filial 03, informa como sócios Sérgio Campelo Silva e Márcia Andréia Gomes, a sede na Rua Filomena Coelho nº 232 - Loja, Santa Rita, RJ, CEP 26050-145, da filial nº 01 na Rua Tibúrcio de Mendonça nº 145, Figueiras, Nova Iguaçu, RJ, CEP 26051-740, da filial nº 02 na Rua Pastor Hilquias Felippe da Silva (antiga Rua Jary), nº 28/38 - Lote 17 - Quadra 22, Vila de Cava, Nova Iguaçu, RJ, CEP 26.060-770 e da filial nº 03 na Avenida Heliópolis, nº 1170 - Quadra 15 - Loja, Heliópolis, RJ, CEP 26.120-300 e indica, em sua Cláusula 2ª que "A sociedade ter por objeto social a exploração de Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, bebidas, embutidos, hortifrutigranjeiros, laticínios, padarias, supermercados - fabricação de produtos de carne e derivados, para filial nº 02, Comércio atacadista e distribuição de mercadorias em geral, com proeminência de produtos de carnes e derivados". 



    Do que se vê, embora não se constate a identidade entre os sócios da empresa Comercial Superkibarato Santa Rita LTDA e aqueles das empresas que integram o grupo Maçã Verde (Xclean Soluções em Limpeza Ltda-ME, Maçã Verde Comercial Ltda, Maçã Verde Comércio e Serviços Eireli e R&M Campos Alimentos Ltda - ME), observa-se que todas atuam no ramo de comércio varejista ou atacadista, sendo que a filial 03 da empresa Comercial Superkibarato, aberta em 13/11/2015, está sediada à na Avenida Heliópolis, nº 1170 - Quadra 15 - Loja, Heliópolis, RJ, CEP 26.120- 300, mesmo endereço da Filial 0 da empresa Maçã Verde Comercial Ltda. Maça Verde, efetuando o pagamento a seus credores (Light, CEDAE, aluguel, fornecedor, etc). 



    Também a prova emprestada do processo nº 0100117-95- 2016.5.01.0321 revela que a empresa Comercial Superkibarato sofreu o bloqueio judicial de R$ 309.908,14, em processo que tem como ré originária a empresa Maça Verde Comércio e Serviços Eireli entre setembro/2019 e janeiro/2020 e, após a expedição dos alvarás judiciais em favor dos reclamantes, conforme determinado em 23/03/2020, permaneceu inerte, vindo a se manifestar nos autos do processo em referência somente em 16/06/2020 alegando que a relação comercial que teve com a empresa Maça Verde Comercial Ltda foi a aquisição de seu ponto comercial, que foi integralmente quitado. 



    E, ainda, a prova emprestada do processo nº 0101146- 83.2016.5.01.0321 demonstra que a Comercial Superkibarato, intimada, afirmou a inexistência de créditos do Sr. Belmiro em 17/05/2019. Entretanto, existem documentos indicando o pagamento de notas promissórias ao Sr. Belmiro, por esta empresa, até outubro/2019, e que, mesmo intimada especificamente para tal fim, não apresentou o contrato de aquisição do ponto comercial. 



    Portanto, diante das provas existentes, concluo que a empresa Comercial Superkibarato Santa Rita LTDA sucedeu a empresa Maça Verde Comercial Ltda, integrante do grupo econômico da devedora principal, notadamente diante da identidade de atividades exercidas por estas, qual seja, o "Comércio Varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios" e, por conseguinte, reconheço a sucessão empresarial de Maça Verde Comercial Ltda pela empresa Comercial Superkibarato Santa Rita LTDA, que deverá ser incluída no polo passivo e citada, por mandado, para início da execução.



    Postulada a suspensão da reclamação trabalhista originária com base na determinação de sobrestamento proferida nos autos do RE 1.387.795 (Tema n. 1.232/RG), o Juízo reclamado assim se manifestou:



    Mantidas as determinações anteriores, observo que a questão posta nestes autos é diversa da apresentada por COMERCIAL SUPERKIBARATO SANTA RITA LTDA (ID c1cbb8d), eis que o tema aqui discutido nesta RT é a sucessão empresarial e não o grupo econômico. 



    Prova é que a decisão do ID 08f4168, parcialmente transcrita a seguir, assim deixou consignado, verbis: "Portanto, diante das provas existentes, concluo que a empresa Comercial Superkibarato Santa Rita LTDA sucedeu a empresa Maça Verde Comercial Ltda, integrante do grupo econômico da devedora principal, notadamente diante da identidade de atividades exercidas por estas, qual seja, o "Comércio Varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios" e, por conseguinte, reconheço a sucessão empresarial de Maça Verde Comercial Ltda pela empresa Comercial Superkibarato Santa Rita LTDA, que deverá ser incluída no polo passivo e citada, por mandado, para início da execução." (destaquei para melhor compreensão). 



    Posto isso, repiso, a questão em apreço nos autos não se trata de reconhecimento de grupo econômico, mas sim de sucessão empresarial. Nada a deferir.



     Observo que a inclusão da reclamante no polo passivo da execução não se deu pelo reconhecimento do grupo econômico, mas por ter havido, de acordo com o Juízo reclamado, sucessão empresarial.



    A constatação de que a responsabilidade solidária teve o fundamento da sucessão empresarial afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma.



    Ausente estrita aderência, não cabe o manejo da ação reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente